Tribunal: CARF
Processo: 13769.001024/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13769.001024/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.296 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
JULIANA MOTA TAQUETE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que refere-se à glosa de compensação de
IRRF, no valor de R$ 241,68, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13769.001024/2008-10
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13769.001024/2008-10

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 15/19), lavrada em
08/12/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 13.013,05 e de compensação indevida de IRRF, no valor
de R$ 241,68.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 3/12), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado, via postal, das exigências em 12/12/2008 (fl. 96), o sujeito passivo
apresentou em 19/12/2008 impugnação às fls. 54 a 63, contestando o feito fiscal,
com os seguintes argumento principais:
a) Da suspensão da exigibilidade da multa advinda da notificação. A
contribuinte alega que, “estando suspensa a exigibilidade da multa e face a
interposição da presente defesa, a multa aplicada pela Notificação de Lançamento
deve necessariamente permanecer com a exigibilidade suspensa, sendo vedada sua
inscrição em dívida ativa”.
b) Preliminar. Nulidade de citação por falta de ciência do impugnante na
instrução administrativa. A contribuinte argumenta que foi negado seu direito à ampla
defesa e ao contraditório pelo fato de não ter tido a oportunidade de se manifestar
antes da lavratura da Notificação de Lançamento. Entende que, “com a fase de
produção de provas já encerrada, evidente que a qualidade da sua defesa restou
comprometida”. Cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes.
c) Mérito. Da Multa de Ofício e dos Juros. A contribuinte discute a legalidade
da aplicação da multa de ofício e dos juros de mora, entende que se trata de confisco e
que seria contrária a preceitos constitucionais. Solicita, em caso de entendimento que
cabe a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora, a “elaboração de nova
planilha contábil, expurgando-se a capitalização, revisando a multa de ofício e os juros
incidentes sobre o valor principal aos índices preconizados por lei (...)” .
d) Mérito. Da comprovação das deduções pleiteadas. Apresenta recibos de
pagamentos, boletos bancários e notas fiscais para comprovar as despesas médicas
informadas em sua Declaração de Ajuste. Cita jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes.
Ao final, solicita:
a) que seja regularmente distribuída e conhecida a presente defesa escrita, sendo
processada pelo órgão competente;
b) que seja declarada a nulidade da notificação de lançamento, face a ausência
da citação;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13769.001024/2008-10

c) que seja o feito administrativo convertido em diligência a fim de apurar as
informações prestadas e documentos juntados aos autos, comprovando as alegações de
erro de fato na Notificação de Lançamento;
d) que seja constatada a incidência de multa de juros superiores aos previstos
legalmente, procedendo-se à revisão do lançamento e expurgando-se do cálculo a
multa de ofício e os demais acréscimos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-43.948 (e-fls. 54/61), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Primeiramente, verifica-se que a contribuinte não impugna a glosa do Imposto
de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 241,68. Dessa forma, conforme previsto no
art. 17 do PAF, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente
contestada, razão pela qual é mantido o lançamento da referida infração.
...
Despesas Médicas.
Quanto à glosa de despesas médicas, os critérios para dedução de despesas
médicas estão dispostos no art. 80, do Decreto no 3.000, de 29 de março de 1999 –
RIR/99:
...
Nos termos do artigo 80 do RIR/99, poderão ser deduzidos da base de cálculo
do imposto de renda, na declaração de ajuste anual, os pagamentos efetuados pelo
contribuinte, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, desde que relativos ao seu tratamento ou de seus dependentes.
Consoante incisos I e III do referido artigo, a dedução aplica-se, também, aos
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza; e
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
No caso em questão, pela análise dos documentos apresentados nas fls. 71 a 83,
85 e 86 dos autos, a contribuinte comprova pagamentos efetuados a Unimed Vitória
(R$ 1.428,26), a Odonto Scan Centro de Radiologia e Imagens em Odontologia Ltda.
(R$ 370,00), a Afec Hospital Santa Rita Cássia (R$ 2.789,79) e ao Gal – Grupo de
Anestesiologia Ltda. (R$ 1.200,00).
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13769.001024/2008-10

Quanto aos comprovantes anexados na fl. 84, recibos em nome dos prestadores
de serviço Rossiene Motta Benollo (R$ 2.250,00) e Robson Almeida de Resende (R$
4.975,00), eles não são aceitos para fins fiscais pelo fato de não cumprirem os
requisitos do art. 80 do RIR/99, destacadamente, pelo fato de não indicarem o
beneficiário dos serviços prestados.
Desse modo, devem ser restabelecidas despesas médicas glosadas, que
totalizaram R$ 5.788,05.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
66/68), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
Os valores referentes aos recibos emitidos por Rossiene Motta Benollo (R$
2.250,00) e Robson Almeida de Rezende (R$ 4.975,00), foram glosados por não
indicarem o beneficiário do serviço prestado.
Nesta oportunidade para ratificar o que foi declarado, segue em anexo (Anexo
06 e 07), declaração dos profissionais supracitados, em que informam claramente o
paciente de seus serviços profissionais.
...
Com relação a glosa do Imposto retido na fonte no valor de R$ 241,68,
considerando não ser prazo peremptório quando da primeira fase de defesa, mesmo
assim, julga a recorrente oportuno oferecer na presente peça, contestação ao valor
recolhido pela fonte pagadora (Prefeitura Municipal de São Mateus), sem entretanto
poder apresentar provas, por não haver localizado o documento original que deu azo a
declaração e não ter conseguido uma cópia junto à fonte pagadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade, quanto ao
seu conhecimento passo à sua análise.
Da Matéria Não Impugnada
Inicialmente registramos que constou do julgamento anterior (e-fls. 57) a
informação de que a interessada não se insurgiu, desde o início da lide, contra a glosa de
compensação de IRRF, no valor de R$ 241,68, como segue:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13769.001024/2008-10

Primeiramente, verifica-se que a contribuinte não impugna a glosa do Imposto
de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 241,68. Dessa forma, conforme previsto no
art. 17 do PAF, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente
contestada, razão pela qual é mantido o lançamento da referida infração.
Vê-se que o contribuinte não apresentou, em sede impugnatória, motivos de fato
ou direito contra aquela infração do lançamento, condição esta imprescindível para a instauração
da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Pelo exposto, entendo que esta lide administrativa encontra-se restrita a
reanálise das glosas sobre as despesas médicas efetuadas com Rossiene Motta Benollo (R$
2.250,00) e Robson Almeida de Resende (R$ 4.975,00).
Assim, não conheço a parte do recurso voluntário que trata e pretende restaurar a
compensação com IRRF no valor de R$ 241,68.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
7.225,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 16), apontados pela autoridade lançadora:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13769.001024/2008-10

Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.* 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
********13.013,05, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção parcial das glosas (e-fls.
60), foi a seguinte:
Quanto aos comprovantes anexados na fl. 84, recibos em nome dos prestadores
de serviço Rossiene Motta Benollo (R$ 2.250,00) e Robson Almeida de Resende (R$
4.975,00), eles não são aceitos para fins fiscais pelo fato de não cumprirem os
requisitos do art. 80 do RIR/99, destacadamente, pelo fato de não indicarem o
beneficiário dos serviços prestados.
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, quando estes não indicarem expressamente quem foi a pessoa
beneficiada pelos serviços médicos/odontológicos.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13769.001024/2008-10

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
A recorrente apresentou recibos (e-fls. 33), com sua peça impugnatória.
Agora, em sede recursal, complementa a documentação com declarações (e-fls.
79/80) e recibos (e-fls. 75/76) no intuito de comprovar a regularidade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Vemos que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Reiteramos que o agente fiscal motivou sua glosa pela falta de identificação do
paciente ou beneficiário dos serviços médicos e/ou odontológicos.
Como visto, esta também foi a motivação para a manutenção das glosas, pela
decisão a quo.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, assiste razão a interessada, pois pode-se
presumir que este é o responsável pelo pagamento constante nos respectivos recibos, tudo
conforme o constante no inciso II, do artigo 97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.296 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13769.001024/2008-10

Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Ressaltamos, ainda, que a interessada demonstrou zelo e buscou corrigir a falha
indicada pela fiscalização mediante a apresentação de declarações emitidas pelos profissionais
médicos.
Da análise de toda a documentação acostada aos autos, entendo que a mesma é
suficiente para comprovar que a beneficiária dos serviços médicos/odontológicos e a própria
recorrente.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas,
no valor de R$ 7.225,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar que foi a beneficiária dos serviços médicos/odontológicos
prestados.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário exceto na parte que refere-se a
matéria não impugnada e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital